Tribunal: STF
Processo: AI 743253
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. RECURSO DE EMBARGOS. SÚMULA TST 353. PRESSUPOSTO DE 
   ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL.

1.	Inviável o processamento do recurso extraordinário,
   sob o argumento de afronta aos princípios constitucionais do 
   devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, para 
   debater matéria processual, relativa a pressuposto de 
   admissibilidade de recurso trabalhista, porque, se ofensa 
   houvesse, seria reflexa ou indireta. Precedentes.
2.	Agravo 
   regimental improvido.